Tribunal: CARF
Processo: 10880.933584/2008-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.933584/2008-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.912 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
GLOBALIS VIAGENS E TURISMO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. DIVERGÊNCIAS ENTRE A DCOMP E A DIPJ.
RETIFICAÇÃO
POSTERIOR
AO
DESPACHO
DECISÓRIO
NÃO
COMPROVADA.
No procedimento de compensação é ônus do contribuinte comprovar a liquidez
e certeza do seu direito mediante a emissão das declarações contábeis e fiscais
a seu cargo. A não homologação da compensação por divergências entre a
DCOMP e a DIPJ é causa da não homologação da compensação, sendo lícito
ao contribuinte retificar eventuais divergência até a expedição do despacho
decisório. FALTA DE PROVA DA RETIFICAÇÃO DA DCOMP. A falta de
prova de retificação da DCOMP antes da emissão do despacho decisório
justifica a não homologação da compensação. Recurso voluntário improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.933584/2008-52
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.912 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.933584/2008-52

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da 6a Turma da DRJ/RJO
(fls. 274/281), que julgou improcedente manifestação de inconformidade apresentada pela
contribuinte.
Em síntese, o caso versa sobre a não homologação de diversas Declarações de
Compensação transmitidas pela contribuinte, tendo como causa do indeferimento divergências
entre os regimes de apuração do IRPJ declarados nas DCOMPs e na DIPJ. O despacho decisório,
emitido em 24/11/2008, no ponto específico, possui o seguinte teor (fls. 02):
Analisadas as Informações prestadas no documento acima identificado, não foi possível
confirmar a apuração do saldo negativo, pois não foi identificado o período de apuração
a que se refere o crédito informado, uma vez que a forma de apuração do lucro real
Indicada no PER/DCOMP difere da informada na Declaração de Informações
Económico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) correspondente ao período de apuração do
saldo negativo demonstrado no PER/DCOMP.
Forma de apuração no PER/DCOMP: ANUAL
Forma de apuração na DIPJ: TRIMESTRAL
Valor original do saldo negativo Informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 65.979,87
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP: 02183.46898.010704.1.3.02-9376; 38627.05683.121104.1.3.02-2793
26491.34114.031204.1.3.02-6053;
29382.08743.140205.1.3.02-0895
16493.78702.090804.1.3.02-0570
Antes do despacho decisório ser emitido, em 15/12/2006, a recorrente foi
intimada para esclarecer as divergências entre as declarações, pois na DIPJ o regime de apuração
do imposto constava como trimestral e na DCOMP era anual (fls. 05/06).
A forma de apuração do crédito detalhada no PER/DCOMP é diferente da Informada na
DIPJ.
Apuração: EXERCÍCIO 2003
DIPJ: Apuração TRIMESTRAL
PER/DCOMP: Apuração ANUAL
Solicita-se retificar a DIPJ correspondente ou apresentar PER/DCOMP retificadora
Indicando corretamente a forma de apuração do saldo negativo e o detalhamento do
crédito utilizado na sua composição.
Outras divergências entre as Informações do PER/DCOMP, da DIPJ e da DCTF do
período deverão ser sanadas pela apresentação de declarações retificadoras no prazo
estabelecido nesta Intimação.
Base legal: Art. 6°, Parágrafo 1°, inciso IT e art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com as
alterações posteriores. Art s. 4° e 56 a 61 da Instrução Normativa SRF no 600, de 2005.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.912 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.933584/2008-52

Em 17/12/2008, a empresa apresentou impugnação, esclarecendo que o regime de
apuração da DIPJ era realmente o anual e por estimativa, conforme se depreende do seguinte
trecho de sua defesa (fls. 33):
Portanto a empresa pagou no exercício de 2001, conforme declarado na DIPJ/2002,
com tributação pelo Lucro Real Anual (Estimativa) e demonstrado saldo a maior
declarado em Perd/Comp, conforme n° 29787.14451.171008.1.7.02-0535, o valor
a maior de R$ 18.616,17 (Dezoito Mil Seiscentos e Dezesseis Reais e Dezessete
Centavos) tipo de credito, Saldo Negativo de IRPJ.
Com a impugnação foram juntados diversos documentos, dentre os quais contrato
social esclarecendo que o nome fantasia da empresa é Globalis (fls. 36) e DIPJ retificadora, com
regime de apuração do IRPJ para anual, sujeita ao lucro real. A DIPJ retificadora foi
protocolizada em 21/03/2007 (fls. 48).
Em 22/07/2009, a empresa apresenta outra manifestação de inconformidade com
os seguintes esclarecimentos adicionais (fls. 79):
A empresa teve um saldo de imposto de renda recolhido a maior durante o exercício de
2001, no valor de R$18.616,17 (Dezoito Mil, Seiscentos e Dezesseis Reais e Dezessete
Centavos), conforme informado na página 11, linha 18, da DIPJ retificadora entregue
em 21.03.2007.
Ocorre que o saldo do imposto recolhido a maior foi compensado, posteriormente em
DCTF, porém, a DIPJ foi entregue erroneamente sem a informação do imposto pago a
maior por estimativa, o que foi corrigido conforme DIPJ retificadora entregue em
21.03.2007, na PER/DCOMP também houve um equivoco na informação do período de
apuração do crédito que foi informado erroneamente como de 01.01.2002 a 31.12.2002,
quando o correto é de 01.01.2001 a 31.12.2001, gerando assim, o despacho objeto
desta.
Portanto, a cobrança dos valores está descartada, uma vez que o saldo de imposto a
compensar foi informado na DIPJ e efetuada posterior compensação dos mesmos,
ocorreu apenas um erro de informação do período de apuração do crédito na declaração
de compensação, bem como na DIPJ, onde por um lapso, deixou de informar o saldo de
imposto de renda retido na fonte durante o exercício, fazendo com que o pedido de
compensação fosse indeferido.
De acordo com o estabelecido no inciso V do art. 5° da Constituição Federal, que
assegura o direito de resposta, e fundamentada no Decreto 70.235/72, a empresa
apresenta a manifestação de inconformidade, por discordar com o indeferimento da
compensação, e como prova do saldo de imposto a compensar, bem como dos valores
retidos na fonte, anexa cópia da DIPJ 2002, bem como dos darfs de retenção recolhidos
e da manifestação de inconformidade anterior, para que sejam analisados.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade fundada em um
único argumento, qual seja, que a retificação das declarações transmitidas pela contribuinte
somente seria admitida se realizada enquanto a análise da compensação estivesse pendente de
decisão, nos termos do art. 77 da IN/SRF no 900, de 2008.
A recorrente interpôs recurso voluntário insurgindo-se contra a decisão de
primeira instância, alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa por não ter conseguido
acesso a todas as peças do processo eletrônico e, no mérito, sustentou ser possível a retificação
das declarações prestadas pela contribuinte, sob pena de ficar configurado um “confisco”.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.912 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.933584/2008-52

Transcreveu decisões do antigo Conselho de Contribuintes e do TRF 4 em apoio à sua tese. No
mais, postulou o provimento do recurso com a consequente análise do seu direito creditório.
O processo foi distribuído para minha relatoria e este é o relatório.

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recursos é tempestivo. Conforme se verifica, a recorrente foi cientificada da
decisão da DRJ por AR em 14/09/2015 (fls. 126) e teve seu recurso voluntário juntado em
14/10/2015 (fls. 132), dentro do prazo de 30, conforme exige o art. 33 do Decreto no 70.235, de
1972.
A matéria que constitui objeto do Recurso está contida na competência da 1a
Seção de Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015.
No recurso voluntário a empresa é representada por advogado constituído, não
havendo irregularidade na representação processual.
Assim, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
2. DA PRELIMINAR DE NULIDADE
No recuso voluntário a recorrente alega, preliminarmente, a nulidade da decisão
recorrida por violação à ampla defesa, pois teria encontrado dificuldade para acessar peças do
processo eletrônico. Para comprovar o alegado, junta prints da tela do computador (fls. 128/130)
que demonstrariam tais óbices.
Entendo que a defesa da contribuinte não foi prejudicada, porquanto a decisão da
DRJ foi encaminhada pelos Correios por AR, podendo a contribuinte ter acesso aos termos do
que restou decidido integralmente. Tanto assim, que fez referência explícita à decisão em seu
recurso voluntário.
3. MÉRITO
Conforme o relatório, toda a controvérsia gira em torno de divergências entre as
DCOMPs e a DIPJ, exatamente no ponto em que da DIPJ original constou que a empresa teria
recolhido IRPJ no regime trimestral referente ao ano calendário de 2002. As DCOMPs, por sua
vez, informaram que o crédito teria sido gerado no ano calendário de 2001.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.912 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.933584/2008-52

Na manifestação de inconformidade de fls. 79, a recorrente explica o erro material
que cometeu e junta a DIPJ e DCOMP retificadoras (fls. 48 e 63). Conforme a citada defesa, os
erros consistiram no regime de apuração do tributo, que na verdade seria o anual e constou da
DIPJ original o regime trimestral. Conforme as explicações da contribuinte, o ano calendário do
crédito seria 2001 e não 2002 conforme constou das declarações originais.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade porque a DCOMP
só poderia ser retificada enquanto a compensação estivesse pendente de decisão. Para tanto,
invocou a regra do art. 77 da IN/SRF no 900, de 2008, que estabelece o seguinte:
Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e,
observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à Declaração de Compensação.
No caso dos autos, a contribuinte foi intimada em 15/12/2006 para esclarecer as
divergências. Pelo que se percebe da documentação acostada aos autos, a DIPJ foi retificada em
21/03/2007, pela razão social All Fast Travel Viagens e Turismo Ltda, CNPJ no
51.475.606/0001-14 (fls. 48) e a DCOMP retificadora foi transmitida em 17/10/2007 por outra
razão social, qual seja, Ello Tur Viagens e Turismo Ltda com o mesmo CNPJ. (fls. 63). O
despacho decisório foi expedido em 24/11/2008 (fls. 02), não homologando a DCOMP
transmitida exatamente por Ello Tur Viagens e Turismo Ltda. Em que pese as alterações de
razões sociais nos documentos transmitidos, o CNPJ é o mesmo, indicando tratar-se da mesma
pessoa jurídica.
Embora existam controvérsias sobre a possibilidade ou não de retificação da
DCOMP antes do despacho decisório, a questão central do presente processo é que a DCOMP
retificadora transmitida pela empresa em 17/10/2007 faz referência de que estaria retificando a
DCOMP no 36453.71720.071005.1.3.02-4049. O despacho decisório, por sua vez, não
homologou as DCOMPs correspondentes aos seguintes números:
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP: 02183.46898.010704.1.3.02-9376; 38627.05683.121104.1.3.02-2793
26491.34114.031204.1.3.02-6053;
29382.08743.140205.1.3.02-0895
16493.78702.090804.1.3.02-0570
Como se vê, a retificação recaiu sobre outra DCOMP, que não integra o rol de
DCOMPs não homologadas pelo despacho decisório. Assim, não há prova nos autos de que a
empresa tenha retificado as DCOMPs tratadas no despacho decisório antes da sua emissão.
Isto é o bastante para não se reconhecer o direito pleiteado pela recorrente em seu
recurso voluntário, pois este foi o principal motivo da não homologação das compensações.
Quanto a retificação da DIPJ, é pacífico neste CARF que é possível a retificação
de tal declaração mesmo depois da expedição do despacho decisório que não homologa a
compensação, conforme exemplifica o precedente abaixo:
Numero do processo: 11831.006810/2002-83
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara Seção: Primeira Seção de Julgamento
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.912 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.933584/2008-52

Data da sessão: Tue Aug 13 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Tue Sep 10 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário:
2002 PER/DCOMP. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO
DO
ANO-CALENDÁRIO.
POSSIBILIDADE. Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei. Reconhece-se a possibilidade de corrigir o ano-calendário informado,
mas sem homologar a compensação, por ausência de certeza e liquidez do crédito
informado. PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DIPJ APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. Reconhece-se a possibilidade de retificação da DIPJ
após a emissão do despacho decisório, no sentido de comprovar a existência de direito
creditório, desde que comprovados também os valores retificados.
No entanto, no caso dos autos, este ponto fica prejudicado, porque não há prova
da retificação da DCOMP não homologada, comprovação esta que precede qualquer outra
análise sobre o direito creditório da contribuinte.
4. CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso, afastando a preliminar arguida e, no
mérito, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, mantendo-se a decisão
recorrida integralmente.

(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital